Tribunal: TJMT
Processo: 0005188-97.2010.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005188-97.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (EMBARGADO), AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA - CNPJ: 06.244.239/0001-93 (EMBARGADO), URUPA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 08.262.155/0001-08 (EMBARGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), LUIZ LUNARDELLI - CPF: 041.589.389-53 (EMBARGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGANTE), ELISETE DE MATOS VILLA - CPF: 253.575.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), FELIPE BENFATO PEREIRA - CPF: 322.102.788-56 (ADVOGADO), THOMAS BENES FELSBERG - CPF: 007.587.878-04 (ADVOGADO), GILBERTO GORNATI - CPF: 337.678.678-00 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DO CARMO - CPF: 345.811.168-99 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
0005188-97.2010.8.11.0015

EMBARGANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
URUPA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
para suprir omissão em acórdão de desprovimento da apelação interposta em face de
URUPA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS,
cuja ementa restou assim redigida:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – POSSIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS APÓS A SUA CONCESSÃO E ADIMPLEMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESSE PERÍODO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 58 E 61 DA LEI N.o 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a decisão que encerra o processo de recuperação judicial da empresa quando transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da decisão que a concede e não se verifica o inadimplemento de todas as obrigações assumidas no plano nesse período, nos termos dos artigos 58 e 61 da Lei n.o 11.101/2005.

Eventual existência de impugnações de crédito pendentes de julgamento não representa óbice ao encerramento da recuperação judicial pois os credores cobrarão seu crédito individualmente da devedora.
”

Sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao “
não cumprimento das obrigações – obrigação de devolver ao banco os valores recebidos indevidamente a título de desapropriação; valores recebidos no processo de recuperação judicial - com acórdão determinando a sua devolução. necessidade de observância da coisa julgada sob pena de violar o artigo 502, do CPC. DA VEDAÇÃO LEGAL DO ARTIGO 6o, §7o -B DA LEI 11.101/05 – VEDAÇÃO DE CONSTRIÇÃO PELÇO JUÍZO QUE EXTINGUIU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UMA VEZ ENCERRADA A RECUPERAÇÃO JUDICAL NÃO CABE MAIS AO JUÍZO UNIVERSAL DECIDIR SOBRE PENHORA OU ARRESTO OU QUALQUER CONSTRIÇÃO FISCAL.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão, fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tem-se dos autos que o magistrado de 1o grau decidiu pelo encerramento da recuperação judicial, por entender que a mesma foi concedida em 10/01/2011, há mais de 07 anos, “sendo que diante da inexistência de descumprimento das obrigações avençadas no Plano de Recuperação Judicial, não resta outra providência se não encerrar a presente Recuperação Judicial”.

Requer o apelante, todavia, a reforma da decisão, enfatizando pela impossibilidade do encerramento da recuperação judicial da apelada, o que não merece acolhimento.

Isso porque, determina o art. 58 da Lei n.o 11.101/2005 que:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.”

Por seu turno, o “caput” do art.
61
da Lei prevê que:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.”

Assim, tem-se que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial.

No caso vertente, o biênio legal previsto no art. 61 supracitado já foi exaurido e verificado o adimplemento de todas as obrigações previstas nesse período, não merecendo respaldo as assertivas do apelante.

A propósito, bem asseverou a douta parecerista:

“Infere-se, portanto, que uma vez concedida a recuperação judicial com a devida homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores em Assembleia Geral, na forma da lei, cabe ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e ao Administrador Judicial, juntamente aos credores, fiscalizar o procedimento, mormente o cumprimento do PRJ, durante o período de dois anos (fiscalização próxima), independentemente do período de carência previsto, o que se denomina de aspecto processual. (TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial.Falência e Recuperação de Empresas – Vol. 3. 5 ed. São Paulo: Altas Ltda, 2017. p. 317).

Sob o aspecto material da execução, por sua vez, o cumprimento dos termos avençados no PRJ após o referido período de dois anos, ou seja, o efetivo adimplemento das obrigações financeiras incumbirá tão somente aos credores que poderão, na hipótese de descumprimento, valer-se da execução do título executivo que lhes foi atribuído por ocasião da homologação do PRJ ou de pedido autônomo da falência do devedor.

No caso em testilha verifica-se que a sentença objurgada não merece reparo, porquanto está em consonância com o regramento específico estipulado pela Lei no 11.101/05 e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, não subsiste a irresignação do apelante sobre eventual apuração de fraude por não constar nos autos o valor integral referente à indenização percebida pelos sócios das recuperandas na desapropriação da Fazenda Dona Lídia, vez que se trata de matéria já apreciada pelo Tribunal de Justiça e que, assim como corroborado pelo Juízo de piso, a constrição decretada anteriormente não recaiu sobre a integralidade do montante.

Ademais, repise-se que a indenização em comento, em atenção ao coligido nos autos, foi ofertada para as pessoas físicas dos sócios que não se subsumiram aos efeitos da recuperação judicial e, por isso, em regra, não estão à disposição do juízo universal, haja vista, entendimento pacífico do STJ.2

Além disso, denota-se que as alegações quanto a necessidade de permanência do processo de recuperação judicial até o cumprimento específico do crédito do apelante, considerando o período de carência e a realização de prévia reunião com os credores para a efetivação do vindicado encerramento, não se coadunam com a lei aplicável ao caso e nem mesmo com o PRJ aprovado na respectiva AGC.

De um lado, nos termos delineados em epígrafe, tem-se a liquidação dos créditos perante todos os credores não constitui requisito a ser analisado no presente momento processual, sobretudo diante da literalidade da parte final do art. 61 da Lei no 11.101/05 (independentemente do período de carência) e da limitação às obrigações que vencerem durante o período de 02 anos, de forma que o inconformismo representa interesse individual do apelante que contraria a segurança jurídica. Lado outro, a aprovação dos credores igualmente não é critério para o encerramento da recuperação judicial, medida essa que foi prevista no PRJ como alternativa e que não exclui a imposição legal.

No que diz respeito à afirmação de descumprimento do plano de recuperação judicial pela determinação exposta na sentença atacada da possibilidade de liquidação e disposição de ativos, ou ainda o arrendamento e a locação de unidades produtivas isoladas sem a sucessão ou a transferência de obrigações, verifica-se, sem maiores dilações, que está em patente contradição ao item 6.1 do próprio PRJ que apenas transcreve, ipsis litteris, o art. 60 e o seu parágrafo único da Lei no 11.101/05.

Assim sendo, ao contrário do que alega o apelante sobre não haver comprovação de cumprimento pelas apeladas dos créditos nos termos do PRJ, extrai-se a existência das manifestações do Parquet, atuante em Primeiro Grau, no sentido de não se opor ao pedido de decretação do encerramento desta recuperação judicial (ID 109745972 – pp.16/17) e da Administradora Judicial, Elisete de Matos Villa que, em 01/02/2018, não vislumbrou qualquer objeção para que fosse deferido tal encerramento, de acordo com o teor dos relatórios mensais elaborados ao longo dos anos, comprovando que as recuperandas cumpriram o plano recuperacional e possuem viabilidade para a continuidade das atividades (ID 109745982 – p.26), de modo que amoldando-se ao art. 63 da Lei no 11.101/05, revela-se possível o encerramento da vertente recuperação judicial.

(...)

Por fim, não se revela cabível a análise do ponto em que é questionada a determinação que impede qualquer constrição das operações relativas aos créditos tributários diante da ausência de interesse recursal em reformar tal questão, já que compete à Fazenda Pública, nos termos da Lei no 6.830/80, o processamento e o julgamento das execuções fiscais.”

De fato, expirado o prazo de 02 anos previsto no art. 61 da lei em tela, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial.

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – EMRESA RECUPERANDA QUE CUMPRE AS OBRIGAÇÕES DENTRO DO PRAZO DO ARTIGO 61 DA LEI DE 11. 101/05 – IMPUGNAÇÕES PENDENTES DE JULGAMENTO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE CREDORA QUE PODERÁ COBRAR SEU CRÉDITO NA FORMA DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -Como é cediço, o artigo 61 da Lei 11.101/2005, prevê que deferida a Recuperação Judicial, o devedor permanecerá em Juízo até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão. Por sua vez, o artigo 63 da referida Lei dispõe que cumpridas pendências vencidas no prazo do artigo 61, o Juiz decretará o encerramento da Recuperação Judicial e determinará as providências previstas nos incisos I, II, III, IV e V. 2-Na hipótese, tendo em vista que o prazo de 2 (dois) anos findou em 18/05/2014, bem como que as pendências vencidas até esta data foram cumpridas pela empresa recuperanda, mostra-se correto o encerramento da Recuperação Judicial. 3-A existência de impugnações pendentes de julgamento não impede o encerramento da Recuperação Judicial, eis que os credores continuarão com direito de receber o seu crédito e caso não ocorra o pagamento voluntário, poderão cobrá-lo individualmente por meio de ação própria ou por pedido de falência, não havendo risco de prejuízo. (TJ-MT - APL: 00162363820118110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2019)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. FINDO O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. OBRIGAÇÕES VINCENDAS E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO NÃO IMPEDEM O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Lei de Recuperação e Falencias ( LRF), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão do pedido. Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial. 2. Conforme o art. 62, c/c art. 94, III, g, da referida lei, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, é facultada ao credor a execução específica da obrigação pelas vias individuais ou o requerimento de falência do devedor. Ressalta-se que o credor não sofrerá prejuízo, tendo em vista que terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas. 3. Não havendo pronunciamento do Tribunal local sobre o ponto em debate, tem-se que o prequestionamento, requisito viabilizador do recurso especial, não é preenchido, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 211/STJ. 4. A suposta violação a artigo de lei sem trazer os argumentos para amparar sua alegação caracteriza deficiência de fundamentação, incidindo, no caso, o teor da Súmula 284 do STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."5. A multa por litigância de má-fé, pleiteada pelos agravados, é inaplicável, pois não se verifica, ao menos neste momento, o caráter protelatório do recurso. 6. Agravo interno improvido."( AgInt no REsp 1710482/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO . ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (ii) se nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei no 11.101/2005 deve ser a data da concessão da recuperação judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano. 3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 4. A Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial. 5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação dos créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial. 6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor. 7. Alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve retornar à normalidade, de modo a lidar com seus credores sem intermediação. 8. A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial. 9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação. 10. Recurso especial não provido." ( REsp 1853347/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Destarte, em não se verificando o descumprimento das inúmeras obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos, hipótese em que acarretaria a convolação da recuperação judicial em falência, não cabia ao magistrado outra decisão que não fosse a escorreita aplicação do caput do artigo
63
da Lei
11.101
/2005, para encerrar a recuperação judicial.

Sobre o tema, EDUARDO MUNHOZ enfatiza que

“A interpretação sistemática dos arts. 61 e 62 deixa patente que a lei definiu o prazo de 2 anos como um limite máximo para a manutenção do processo de recuperação, justamente para limitar os aspectos negativos do prolongamento desse regime, que foram anteriormente apontados [aumento dos custos do processo e dificuldade de recuperação do crédito do devedor]. Assim, expirado o prazo de 2 anos, ainda que remanesçam as obrigações do plano a ser cumpridas, encerra-se o processo de recuperação, ficando os credores com a garantia de que a decisão concessiva da recuperação judicial constitui título executivo judicial, permitindo-lhes, em caso de descumprimento do plano, requerer a tutela específica ou a falência do devedor (arts. 62 e 94). Veja-se que se encerra a recuperação, ainda que sejam substanciais as obrigações do devedor a serem cumpridas após os 2 anos, o que demonstra que a lei preferiu adotar um critério temporal absolutamente formal, desligado da realidade de cada plano” (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei
11.101
/2005. Coordenação Francisco Satiro de Souza Júnior, Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo. São Paulo. RT, 2005, pág. 298).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 1.597.707 - PE (2016/0109658-6) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : USINA BOM JESUS S/A ADVOGADOS : PAULO CAVALCANTI DE RANGEL MOREIRA E OUTRO (S) - PE004511 PAULO RODOLFO DE RANGEL MOREIRA NETO - PE019069 MORGANA ANDRIELLE COSTA AZEVEDO - PE037309 RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DOS ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. ATOS JUDICIAIS QUE IMPORTEM REDUÇÃO DE PATRIMÔNIO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR CRÉDITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE REQUERIMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto pela USINA BOM JESUS S/A contra decisão do Juízo da 34a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (Cabo de Santo Agostinho-PE) que, reformando decisão anterior em sentido oposto, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal formulado pela ora agravante, deferindo o pedido de Fazenda Nacional de penhora on line das contas bancárias da executada. 2. 5. A mesma pretensão ora em discussão foi objeto de decisão da egrégia Quarta Turma deste Tribunal que, levando em consideração a existência de sentença de encerramento da Recuperação Judicial, entendeu não ser cabível a manutenção dos privilégios legais de empresa recuperanda à USINA BOM JESUS AGTR 141585/PE. Rel. Des. Federal ROGÉRIO FIALHO MOREIRA. Julg. 28/05/2015. Publ. DJe 29/05/20158. 3. A empresa permanece em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem em até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial; assim, mesmo que haja obrigações que se vençam posteriormente ao prazo estabelecido, não cabe falar em permanência da situação de recuperação judicial para além dos dois anos e da decretação do seu encerramento. Inteligência dos arts. 58 e 61 da Lei 11.101/2005. 4. "Embora o deferimento do processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/05, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser obstados enquanto mantida essa condição." (AgRg no REsp 1499530/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). 5. No caso, encerrada a recuperação judicial, por sentença, em razão do adimplemento das obrigações fixadas no plano dentro do período de 2 (dois) anos, não cabe mais à empresa se valer da condição de recuperanda para impedir a prática de atos judiciais que, na execução fiscal, possam implicar em redução patrimonial. Afirmar o contrário seria possibilitar que a agravante se posicionasse em situação muito mais favorável que suas concorrentes, pois, no prazo estabelecido por seus próprios credores, sem a participação da Fazenda Pública, não responderia com seu patrimônio por dívidas fiscais. 6. Agravo de instrumento improvido. Os Embargos de Declaração foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, alega violação do art. 535 do CPC/1973, sob a argumentação de que o Tribunal local não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, quais sejam, a apreciação dos arts. 47 e 61 da Lei 11.101/05. Contrarrazões apresentadas. Juízo positivo de admissibilidade à fl. 515. É o relatório. Decido. Inicialmente, registra-se que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016). Por seu turno, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, inclusive em relação às quais o recorrente alega omissão, senão vejamos (fls.): O cerne das alegações da agravante é que, mesmo já havendo sido decretado por sentença o encerramento da recuperação judicial - tendo em vista o cumprimento das obrigações assumidas no plano respectivo dentro de dois anos contados da concessão do benefício -, o programa de recuperação ainda se encontra em pleno andamento, razão pela qual haveria de ser respeitada a proibição de penhora de bens do devedor em sede de execução fiscal, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. A pretensão recursal fundamenta-se no entendimento doutrinário segundo o qual seria mero formalismo a prolação da sentença de encerramento da recuperação judicial pelo exaurimento do prazo de 2 anos fixado por lei (art. 61 da Lei 11.101/2005) para o cumprimento e execução do plano de recuperação judicial. Segundo afirma a agravante, como no seu caso o plano de recuperação apresentado e aprovado pela Assembleia Geral de credores se prolongará até o ano de 2023, não haveria como se considerar cumpridas as obrigações estabelecidas, encontrando-se a empresa ainda na fase de cumprimento das propostas. Além disso, sustenta que, na prática, ainda não caberia se falar em encerramento da recuperação judicial, pois haveria incidentes pendentes de julgamento definitivo que seriam aptos a modificar o plano geral de credores. Por fim, alega que a penhora de imóvel de sua propriedade, mesmo já estando garantido o juízo por créditos de que é detentora contra a UNIÃO, implicará na possibilidade de encerramento de suas atividades, o que atenta contra o princípio da preservação da empresa insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005. A Lei 11.101/2005 estabelece o seguinte: Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. (...). Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão l. da recuperação judicia § 1o Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei. § 2o Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. (grifo nosso). Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que a empresa permanece "em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem em até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial"; assim, mesmo que haja obrigações que se vençam posteriormente ao prazo estabelecido, não cabe falar em permanência da situação de recuperação judicial para além dos dois anos e da decretação do seu encerramento. Demais disso, segundo entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, "embora o deferimento do processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/05, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser obstados enquanto mantida essa condição." (AgRg no REsp 1499530/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). Encerrada a recuperação judicial em razão do adimplemento das obrigações fixadas no plano dentro do período de , não cabe mais à empresa se valer da condição de recuperanda para impedir a prática de atos judiciais 2 (dois) anos que, na execução fiscal, possam implicar em redução patrimonial. Afirmar o contrário seria possibilitar que a agravante se posicionasse em situação muito mais favorável que suas concorrentes, pois, no prazo estabelecido por seus próprios credores, sem a participação da Fazenda Pública, não responder ia com seu patrimônio por dívidas fiscais(...). Ante do exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de junho de 2018. Ministro BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1597707 PE 2016/0109658-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 11/06/2018 - destaquei)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – EMRESA RECUPERANDA QUE CUMPRE AS OBRIGAÇÕES DENTRO DO PRAZO DO ARTIGO 61 DA LEI DE 11.101/05 – IMPUGNAÇÕES PENDENTES DE JULGAMENTO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE CREDORA QUE PODERÁ COBRAR SEU CRÉDITO NA FORMA DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1-Como é cediço, o artigo 61 da Lei 11.101/2005, prevê que deferida a Recuperação Judicial, o devedor permanecerá em Juízo até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão. Por sua vez, o artigo 63 da referida Lei dispõe que cumpridas pendências vencidas no prazo do artigo 61, o Juiz decretará o encerramento da Recuperação Judicial e determinará as providências previstas nos incisos I, II, III, IV e V.2-Na hipótese, tendo em vista que o prazo de 2 (dois) anos findou em 18/05/2014, bem como que as pendências vencidas até esta data foram cumpridas pela empresa recuperanda, mostra-se correto o encerramento da Recuperação Judicial.3-A existência de impugnações pendentes de julgamento não impede o encerramento da Recuperação Judicial, eis que os credores continuarão com direito de receber o seu crédito e caso não ocorra o pagamento voluntário, poderão cobrá-lo individualmente por meio de ação própria ou por pedido de falência, não havendo risco de prejuízo. (N.U 0016236-38.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO ENCERRADO – ARTIGO 63 DA LEI DE REGENCIA - CREDITO ORIGINADO DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – NÃO SUJEIÇÃO AO MESMO – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. Recurso conhecido e desprovido. Dentro da dicção do artigo 49 da Lei 11.101/2005, os créditos que estão submetidos ao plano de recuperação judicial são somente aqueles constituídos até a data do pedido do beneficio legal. Crédito posterior escapa de tal benefício, é extra concursal, como estabelecido no artigo 67 do citado diploma legal. Assim, cumpridas as exigências do artigo 63 da Lei de Regência, isto é, o pagamento de todas as obrigações colacionadas no plano de recuperação judicial homologado e o decurso de 02 (dois) anos, correta a decisão que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pelo encerramento do processo de recuperação judicial. (Ap 85300/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS –IMPUGNAÇÃO AO PLANO – DISCUSSÃO QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS APÓS A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO – ARTIGOS 61 E 63 DA LEI N. 11.101/05 – CONTINUIDADE DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA RECUPERANDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a Recuperanda cumprido com as obrigações pactuadas no decorrer de 02 (dois) anos após a concessão da Recuperação Judicial, é possível o encerramento desta.O encerramento da Recuperação Judicial não autoriza a empresa a descumprir com as obrigações pactuadas no plano de recuperação. (N.U 0001657-80.2009.8.11.0033, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 04/10/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 61 E 63 DA LEI No. 11.101/2005 - PRAZO DE 02 ANOS - NÃO COMPUTAÇÃO DO PRAZO DO PERÍODO EM QUE A DECISÃO QUE HOMOLOGOU PRAZO PERMANCECEU SUSPENSO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC - PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL - ARTIGO 189 DA LEI No. 11.101/2005 E 221 DO CPC/73 - INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL - NÃO PREVISTO NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DAS OBRIGAÇÕES NO PRAZO DE SUSPENSÃO - OFENSA AO ART. 61 DA LEI No. 11.101/2005 - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. Cumpridas tais obrigações ,o juiz decretará por sentença o seu encerramento. Inteligência dos artigos 61 e 63 da Lei no. 11.101/2005. É inaplicável o prazo decadencial que não esteja estabelecido expressamente em lei, como na Lei de Recuperação Judicial em que não foi estabelecido qualquer prazo decadencial e o art. 189 da Lei no. 11.101/2005, possibilita, no que couber, a aplicabilidade dos prazos e regras do Código de Processo Civil. Desta forma, sendo o prazo de natureza processual, havendo suspensão do curso da recuperação judicial por obstáculo criado em detrimento de uma das partes, deverá o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação, nos termos do art. 221 do CPC/73. O não cumprimento de parte das obrigações no prazo de 02 anos, ainda que por determinação judicial, já é suficiente para ofender o disposto no art. 61 da Lei no. 11.101/2005. (AI 79360/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023